Tribunal: TJSP
Processo: 1518202-14.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado tentado – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Desclassificação para o delito de furto – Impossibilidade - Grave ameaça devidamente caracterizada - Penas e regime prisional fixados com critério - Recursos não providos.